Tribunal: STF
Processo: ARE 1348105
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. SERVIDOR FALECIDO. SINDICATO. LEGITIMIDADE. HONORÁRIOS.



    1.Há de ser reconhecida a legitimidade do Sindicato para a representação não apenas do(a) pensionista, mas também dos demais sucessores dos servidores falecidos.



    2. Importa referir que, embora seja admitido o pagamento dos valores aos sucessores do servidor falecido, a habilitação há de ser efetuada pela totalidade dos mesmos, para que a demanda possa prosseguir sem a necessidade de abertura de inventário. Nos termos do art. 75, VII, do CPC, o espólio deverá ser representado em juízo pelo inventariante e, não tendo sido aberto ou já estando encerrado o inventário, necessário é o ajuizamento da demanda por todos os sucessores.



    3. Conforme ressai da decisão inicial proferida no processo originário, o magistrado a quo postergou a fixação de honorários de cumprimento de sentença, para eventual decisão de impugnação, por parte do executado:’(...) razão por que deixo para fixar os honorários advocatícios de execução caso haja resistência à execução.(...)’. Dessa forma, entende-se que a fixação de honorários na decisão ora agravada se refere ao cumprimento de sentença, não tendo sido aplicada pela rejeição da impugnação, de forma que não ofende os parâmetros acima delineados.”



    Opostos embargos de declaração, não foram providos.



    Sustenta o recorrente violação do artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal. 



    Aduz, em síntese, que “o sindicato possui legitimidade para atuar como substituto processual da categoria na fase de conhecimento e na execução de sentença; legitimidade esta que não se estende para atuar como substituto processual dos sucessores de servidor falecido, ainda que pensionistas”.



    Decido.



    O entendimento adotado pelo acórdão recorrido não diverge da orientação firmada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal que, ao concluir o julgamento do RE nº 883.642/AL, tema 823 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, fixou a seguinte tese: 



    “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.”



    Aplicando essa orientação, anotem-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. AMPLA LEGITIMIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642-RG/AL (Tema 823), de relatoria do Ministro Presidente, assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 974.335/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 04/11/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DOS SINDICATOS. TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. MAJORAÇÃO DE VENCIMENTOS VIA DECRETO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL DE ÍNDOLE LOCAL. SUMULA 280 DO STF. RECURSO ANTERIOR À VIGÊNCIA DO CPC/15. 1. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do Recorrente. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. 2. Os dispositivos apontados como supostamente violados carecem do necessário prequestionamento. Esta Corte tem consignado ser inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo ato recorrido. Incide, portanto, a Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. 3. A Suprema Corte já se pronunciou, em sede de repercussão geral (Tema 823, RE-RG 883.642, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015) no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 4. Por fim, no que se refere à alegação de majoração de vencimentos por meio de Decreto, constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de índole local aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    No tocante à questão da legitimidade dos sucessores do pensionista falecido, extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:



    “Nos termos do artigo 8º, inciso III, da Constituição, e do artigo 240, a, da Lei n. 8.112/90, ao Sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, liquidações e execuções de sentença. A substituição processual se opera em virtude de autorização constitucional direta e legitima o Sindicato a representar toda a categoria, sem necessidade de autorização individual ou em assembleia, nem, tampouco, da juntada de rol de substituídos.



    (...)



    Como referido no acórdão embargado, a legitimidade extraordinária ampla de sindicato para defender em juízo os direitos e interesses da categoria abrange a substituição processual de pensionista de servidor falecido. 



    Porém, quanto aos demais sucessores, revi o entendimento para acompanhar a posição majoritária firmada no julgamento da Apelação Cível n. 5016171-08.2018.4.04.7100, na sessão de 09/10/2019 na forma do artigo 942 do CPC/2015, no sentido de que igualmente são contemplados pela substituição processual do sindicato.



    Nos termos do voto vencedor do Desembargador Federal Rogério Favreto, considerando que os valores se tornaram devidos enquanto o servidor ainda estava vivo, "a legitimidade do sindicato para promover tanto a ação cautelar de protesto interruptivo do prazo prescricional quanto a respectiva cobrança não resta obstada pelo óbito dos titulares, contemplando, pois, os sucessores independentemente de efetiva filiação", de modo que não há ofensa ao art. 5º, XVIII, da Constituição, ou ao art. 53 do Código Civil.



    (...)



    Portanto, há de ser reconhecida a legitimidade do Sindicato para a representação não apenas do(a) pensionista, mas também dos demais sucessores dos servidores falecidos. 



    Importa referir que, embora seja admitido o pagamento dos valores aos sucessores do servidor falecido, a habilitação há de ser efetuada pela totalidade dos mesmos, para que a demanda possa prosseguir sem a necessidade de abertura de inventário. Nos termos do art. 75, VII, do CPC, o espólio deverá ser representado em juízo pelo inventariante e, não tendo sido aberto ou já estando encerrado o inventário, necessário é o ajuizamento da demanda por todos os sucessores, conforme apontado nos precedentes que seguem:



    (...)



    Isso porque o art. 112 da Lei n° 8.213/91 se aplica, exclusivamente, aos benefícios previdenciários, de modo que, tratando-se de pensão civil, aplica-se o disposto nos arts. 513 c/c 687 c/c 778, §1°, todos do CPC/2015.”



    Nesse contexto, verifica-se que o exame da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Assim, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA FALECIDA. EXECUÇÃO EM AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.218.805/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 27/05/2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. FALECIMENTO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 948.914/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 07/12/2017).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente